Tribunal: STF
Processo: RE 1550787
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS (REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, REDUÇÃO DE ALÍQUOTA, ISENÇÃO, IMUNIDADE, DIFERIMENTO, ENTRE OUTROS). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR NR. 160/2017 E ART. 30, DA LEI NR. 12.973/2014. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP'S 1945110 E 1987158 (TEMA 1182).



    1 . Apelações interpostas pela Empresa e pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para assegurar à impetrante o direito líquido e certo de excluir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores das desonerações decorrentes de benefícios fiscais de ICMS, que foram concedidos pelo Estado do Ceará, bem como compensar, na via administrativa, os valores indevidamente recolhidos, excepcionadas as parcelas anteriores a 24.04.2018, que foram alcançadas pela prescrição quinquenal, após o trânsito em julgado desta ação, nos termos do art. 170-A, do CTN, acrescidos de SELIC (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95), desde a data do recolhimento indevido até o momento da efetiva compensação (Súmula nº 162 do STJ).



    2. A matéria sob enfoque foi analisada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento dos REsp's 1945110 e 1987158 (Tema 1182), no qual se realizou a distinção entre a hipótese julgada anteriormente pela 1ª Seção do STJ, no EREsp 1.517.492/PR, que autorizou a exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e o caso presente, que consiste na exclusão dos demais benefícios fiscais do ICMS da base de cálculo dos referidos tributos.



    3. Eis a Tese firmada pelo STJ no Tema 1182: "1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu §2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico"



    4. O distinguishing foi realizado em razão de se ter chegado à conclusão que a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente corresponde ao dispêndio de valores por parte do Fisco, enquanto os demais benefícios fiscais, consubstanciados na redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, entre outros, significam apenas diferimento da incidência do imposto, uma vez que o Fisco recuperará as importâncias nas operações posteriores, não chegando a beneficiar o consumidor final. "Efeito de recuperação".



    5. Concluiu-se, destarte, que quando se tratar de crédito presumido de ICMS, a possibilidade é de exclusão imediata da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos proclamados pelo STJ no julgamento do EREsp 1.517.492/PR.



    6. Por sua vez, cuidando-se da dedução das demais espécies de benefícios fiscais de ICMS (como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros), a regra geral é a impossibilidade da exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando cumpridos os requisitos previstos no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014, haja vista a expressa previsão legal da dedução.



    7. No julgamento paradigma, foi afastada apenas a demonstração prévia da concessão do benefício fiscal como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, remanescendo a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente na legislação de regência, resguardada, porém, à Receita Federal, a possibilidade de realizar o lançamento dos tributos se, em procedimento fiscalizatório, verificar que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à viabilidade do empreendimento econômico.



    8. Atente-se que os requisitos citados anteriormente eram previstos no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014, e atualmente estão dispostos na Medida Provisória nr. 1.185, de 30/08/2023, convertida na Lei nr. 14.789/23.



    9. Eis trecho do julgado paradigma (REsp n. 1.945.110/RS-Tema 1182), importante para a compreensão da matéria: "Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito presumido, não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida dedução seja promovida, desde que cumprido os requisitos que estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e do art. 30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual, 'muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei' (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023".



    10. Correta, portanto, a sentença que reconheceu o direito à compensação tributária, na via administrativa, das importâncias pagas indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal), após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A, do CTN, e atualização monetária mediante a aplicação da Taxa Selic.



    11 . Apelações da Empresa, da Fazenda Nacional e Remessa Necessária providas parcialmente , para autorizar a exclusão dos créditos presumidos concedidos pelos entes federativos, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como reconhecer o direito de excluir os demais benefícios fiscais (como reduçãode base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros), da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência, exceto a demonstração prévia da concessão do benefício como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, resguardada, porém, à Receita Federal, a possibilidade de realizar o lançamento dos tributos se, em procedimento fiscalizatório, verificar que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à viabilidade do empreendimento econômico.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, IX; 97; 151, I e III; 153, §2º, I, e 195, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente